Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603001-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0603001-22.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MARIA NYSA MOREIRA NANNI-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA NYSA MOREIRA NANNI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA NYSA MOREIRA NANNI (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710479
11/09/2023
13:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.413

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603001-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA NYSA MOREIRA NANNI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: MARIA NYSA MOREIRA NANNI
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. INCONSISTÊNCIA NOS GASTOS COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DA DESPESA.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO MEDIANTE CONSULTA AOS
EXTRATOS BANCÁRIOS E PORTAL DIVULGACANDCONTAS.
COMPROVANTE BANCÁRIO DE PAGAMENTO. MEIO IDÔNEO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O art. 60, §1º da Resolução TSE n 23.607/2019, admite que as
despesas sejam comprovadas por outros meios idôneos de prova.
A confirmação das alegações mediante consulta aos extratos
bancários e ao portal divulgacandcontas, confirma a destinação
dos recursos públicos. É de rigor manter-se a irregularidade, ante
a violação do art. 60 caput, da citada Resolução, porém sem
determinação de recolhimento ao erário, haja vista a possibilidade
de apurar a destinação do recurso.
Num. 43710479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010318100000042670911
Número do documento: 23091113010318100000042670911
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:49:34

2. A única falha sob análise não compromete a regularidade das
contas, logo, é possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA NYSA MOREIRA NANNI,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão de ID 43408833.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43605304).

Intimada acerca do parecer de diligências, a prestadora peticionou, juntando
prestação de contas retificadora consistente em documentos fiscais e esclarecimentos quanto
aos apontamentos do setor técnico.

Seguiram os autos para nova análise técnica, cuja manifestação foi pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão do contido no item 8 ausência de nota fiscal para comprovar
despesa realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, entende que “a única irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se a ausência
de apresentação de documento fiscal relativo à despesa de R$ 94,87 junto ao fornecedor
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA.” E quanto à ausência da nota fiscal assevera que “o
gasto eleitoral em questão foi comprovado por meio de boleto, comprovante de pagamento e por
meio do lançamento em extrato bancário (art. 60, § 1º, inciso III, da Res. TSE nº 23.607),
aparentemente restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Num. 43710479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010318100000042670911
Número do documento: 23091113010318100000042670911
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:49:34

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARIA NYSA
MOREIRA NANNI, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 1.779 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 37.221,87 constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 31.249,00 - decorrentes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

R$ 5.978,87 - doações estimáveis em dinheiro recebida de outros candidatos.

A Seção de Contas Eleitorais concluiu pela aprovação com ressalvas, em razão do
contido no item 8 que apontou a ausência de nota fiscal para comprovar despesa realizada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, entende que “a única irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se a ausência
de apresentação de documento fiscal relativo à despesa de R$ 94,87 junto ao fornecedor
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA.” E quanto à ausência da nota fiscal assevera que “o
gasto eleitoral em questão foi comprovado por meio de boleto, comprovante de pagamento e por
meio do lançamento em extrato bancário (art. 60, § 1º, inciso III, da Res. TSE nº 23.607),
aparentemente restaram preenchidas as demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Item 8 - Ausência de notas fiscal para comprovar gastos com o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE, no valor de R$ 94,87, pago ao fornecedor ENDURANCE GROUP
BH SITES LTDA.

Em sua defesa, o prestador alega que “o valor é referente a uso de uma página da
internet e o prestador de serviço não emitiam NF apenas geravam apenas boleto. Requer, ainda,
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral não há irregularidade “que recomende a
desaprovação das contas, porquanto o gasto eleitoral em questão foi comprovado por meio de
Num. 43710479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010318100000042670911
Número do documento: 23091113010318100000042670911
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:49:34

boleto, comprovante de pagamento e por meio do lançamento em extrato bancário” (ID
43649454).

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso em apreço, mediante consulta aos extratos bancários verifica-se que a
despesa no valor de R$ 94,87 foi debitada da conta bancária e em consulta ao portal
divulgacandcontas o prestador a declarou como despesa, conforme imagem abaixo.

Num. 43710479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010318100000042670911
Número do documento: 23091113010318100000042670911
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:49:34

Conforme exposto, o art. 60, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 admite que a
comprovação seja feita por outros meios, tal qual o comprovante bancário de pagamento. Dessa
forma, em que pese a ausência da nota fiscal, foi possível confirmar o destino dos recursos
públicos, afastando a necessidade de recolhimento do valor. Mantém-se, contudo, a ressalva pela
ausência de documento específico e detalhado da despesa contratada.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FEFC. DECLARAÇÃO
DE GASTO COM PESSOA FÍSICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM NOME
DA PESSOA JURÍDICA. VÍNCULO COMPROVADO. IRREGULARIDADE
FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO E
RASTREAMENTO DO MONTANTE PAGO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, a comprovação
dos gastos eleitorais pode ser realizada, em regra, por meio da
apresentação de nota fiscal, mas também por qualquer meio idôneo de
prova, inclusive contrato e comprovante bancário de pagamento.

2. Apesar da declaração de atividade a serviço da campanha ter sido realizada
em nome de pessoa física, a juntada do contrato em nome da pessoa jurídica,
da qual o fornecedor do serviço é gerente, aliada à apresentação de extrato
bancário, contendo a identificação da pessoa jurídica como contraparte, admite
a aposição de mera ressalva, porque permite a comprovação do serviço à
campanha e a destinação do montante pago com recursos públicos.

3. Aprovação das contas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271374, Acórdão de
, Relator(a) Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023)

Nesse contexto, conclui-se que a falha apontada, não inviabiliza a análise e
confiabilidade das contas, e não compromete a regularidade das contas apresentadas,
Num. 43710479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010318100000042670911
Número do documento: 23091113010318100000042670911
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:49:34

possibilitando, nos termos do o art. 74, inc II da Resolução 23.607/2019, aprovar as contas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por MARIA NYSA MOREIRA NANNI relativas à campanha eleitoral para o cargo de
Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com
fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603001-22.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA NYSA MOREIRA NANNI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: MARIA NYSA MOREIRA NANNI - Advogados da REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LYGIA
MARIA COPI - PR70440, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113010318100000042670911
Número do documento: 23091113010318100000042670911
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:49:34